Tribunal: STF
Processo: ARE 1546907
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. LEI Nº 7.492/86. CONTRARIEDADE AO TEXTO DA LEI OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ENQUADRAMENTO DO FATO TÍPICO.



    1. Prejudicado o exame do agravo regimental interposto em face da decisão que indeferiu o pedido liminar, tendo em vista o julgamento de mérito da revisão criminal.



    2. A revisão criminal não funciona como apelação, para reexame das provas ou manifestação de inconformismo quanto à condenação.



    3. No caso, o requerente fundamenta seu pedido no inciso I (sentença condenatória contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos) do art. 621 do CPP, sustentando que a sentença condenatória e o acórdão que a confirmou contrariam o texto expresso da Lei nº 7.492/86, na medida em que o caso não versa sobre crime contra o sistema financeiro nacional, tampouco contra o mercado de capitais, e que a hipótese seria de estelionato (CP, art. 171).



    4. O requerente pretende, por meio desta ação revisional, reabrir a discussão do caso, trazendo tese defensiva que não foi apresentada ao juízo de origem nem nas razões de apelação, relativa à classificação jurídica do fato narrado na denúncia.



    5. Não há fundamento legal a autorizar a revisão do conjunto probatório em que se fundamentou o juízo para a prolação da sentença condenatória, tampouco do acórdão que a manteve, os quais não são contrários ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos.



    6. Da análise dos autos extrai-se que o requerente efetivamente atuava como instituição financeira, captando recursos financeiros de terceiros sem autorização legal, com o fim de investir no desenvolvimento de plataforma de e-commerce destinada à venda de suplementos e produtos de saúde, mediante promessa de rentabilidade.



    7. Não se pode falar em desclassificação para o crime do art. 171 do Código Penal, pois não se tratava apenas de obter vantagem indevida, induzindo em erro os investidores mediante aplicação simulada dos recursos captados, mas de captação dos recursos e aplicação dos investimentos no mercado financeiro com a promessa de rentabilidade, o que se traduz em atividade típica de instituição financeira ou equiparada. Por isso, as condutas narradas na denúncia amoldam-se perfeitamente aos tipos penais descritos na Lei nº 7.492/86.



    8. Agravo regimental prejudicado. Revisão criminal improcedente.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente